Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-74.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CIÊNCIA. SERVIDOR. INTEMPESTIVIDADE NÃO COMPROVADA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança para declarar nulo o ato administrativo que considerou intempestiva a defesa apresentada por servidor no processo administrativo no 0080-006398/2016. A sentença reconheceu que não houve comprovação de ciência válida do despacho que teria iniciado o prazo recursal, por isso, determinou a reabertura do prazo para manifestação e posterior análise pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve efetiva comprovação, pela Administração Pública, da ciência do servidor ou de seus advogados acerca do despacho administrativo de 4.7.2024, apta a deflagrar o prazo de trinta (30) dias para apresentação de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem de prazo em processo administrativo depende de prova da ciência válida do interessado, nos termos do art. 63 da Lei no 9.784/1999 e do art. 172 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
4. A ausência de prova da notificação do servidor ou de seus procuradores impede o início da fluência do prazo recursal e afasta a caracterização de intempestividade.
5. A falta de comunicação formal viola o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. O ato administrativo que rejeita defesa por suposta extemporaneidade é nulo sem comprovação da ciência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A Administração Pública deve comprovar a ciência válida do interessado ou de seus procuradores para o início da contagem de prazo em processo administrativo. O ato que rejeita defesa por intempestividade é nulo sem essa demonstração”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; Lei no 9.784/1999, art. 63; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 172.
Jurisprudência relevante citada: n/a.